Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705116-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: TRANSPRADO TRANSPORTE &amp; COMERCIO EIRELI - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por C G Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da demanda originária (proc. no 0724087-14.2017.8.07.0001, ID no 55534733). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] A despeito de consubstanciar empresa individual constituída com apenas o capital de seu instituidor, a empresa individual de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada, há separação dos bens da empresa do patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, tanto que o empresário individual titular da pessoa jurídica possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da pessoa física titular da EIRELI por dívidas contraídas pela própria pessoa jurídica somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa (arts. 50 do CC e 133 do CPC). Por todo o exposto, indefiro a inclusão de Sidnei do Prado no polo passivo da demanda, bem como indefiro arresto e/ou penhora em nome do sócio, uma vez que inadmissível constrição judicial em nome de terceiro alheio à lide. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante destaca que a executada, ora agravada, apesar de ser registrada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), na verdade se trata apenas de empresário individual que se utiliza da personalidade jurídica para causar prejuízos a terceiros, mediante desvio de finalidade. Aduz que a doutrina tem o entendimento de que o empresário individual responde diretamente com todos os seus bens pelas dívidas contraídas no exercício da atividade econômica, o que justificaria a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução (art. 966 do CCB). Defende que não seria necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois se trata de empresário individual, cuja responsabilidade pelo adimplemento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica pode atingir o patrimônio da pessoa física, uma vez que não haveria distinção. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para incluir, Sidnei do Prado, CPF no 599.405.300-72, sócio da agravada, no polo passivo da execução, determinando-se a busca e o bloqueio de bens em seu nome para pagar o valor devido pela pessoa jurídica. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC) A empresa agravada, Transprado Transporte &amp; Comercio Eireli – EPP, foi constituída como EIRELI, ou seja, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, nos termos do art. 980-A do Código Civil. Para empresas dessa modalidade, aplicam-se as regras da sociedade limitada, conforme art. 980-A, § 6o do Código Civil. Nesse regramento, inclui-se a autonomia de patrimônios da pessoa jurídica e de seu sócio, que não se confundem. Reforça esse entendimento o § 7o do art. 980-A, editado pela Medida Provisória no 881 de 2019, o qual determina que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui”. Nesse contexto, é inviável a extensão de obrigação da EIRELI ao seu titular, ante a autonomia dos patrimônios, que não se confundem, exceto se houvesse desconsideração da personalidade jurídica, inexistente no caso. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE SÓCIO. EIRELI. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a inclusão de sócio unipessoal de EIRELI no polo passivo da demanda, por haver distinção entre o patrimônio da empresa individual constituída sob a modalidade de EIRELI e o do sócio, somente comunicando com a desconsideração da personalidade jurídica. [...] (Acórdão n.1162682, 07005554320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Ademais, o contrato de locação objeto da ação de execução foi celebrado entre a agravante e a agravada, duas pessoas jurídicas, sendo que não há indicação de fiadores ou atribuição de obrigação solidária aos sócios (ID no 9314832, págs. 1-8). Nesse juízo de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo (ativo). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro